Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716163-42.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILIAM PERES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita pelo requerente WILLIAM PERES RODRIGUES. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e devidamente instruído. Brasília, 3 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador